Tribunal: TJES
Processo: 5001831-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001831-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZAEL DIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001831-87.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: ELIZAEL DIAS DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ART. 230, V DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). IMPEDIMENTO À OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 148, §3º DO CTB. INFRAÇÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A SEGURANÇA DO TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo proposta por Elizael Dias de Oliveira com o objetivo de obter a expedição de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva. Alega o autor que a ré negou-lhe o direito à CNH definitiva em razão de duas infrações (BB00052006 e BB00052007) cometidas durante o período em que portava a Permissão Para Dirigir (PPD). Para tanto, sustenta o autor que as autuações seriam nulas por vício de forma (ausência de identificação do condutor) e que a infração relativa à falta de licenciamento do veículo, por ser de natureza meramente administrativa, não poderia constituir óbice à concessão da habilitação definitiva, conforme interpretação teleológica da lei e da jurisprudência. Por fim, busca a parte demandante o cancelamento das infrações e a consequente expedição de sua CNH definitiva.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando ao DETRAN/ES a suspensão imediata dos pontos e os efeitos do Auto de Infração de Trânsito BB00052007 e BB00052006 atribuídos à Autora e, conforme legislação pertinente, expeça-se no prazo de 15 dias, a CNH definitiva, caso a única pendência para tanto fossem as infrações acima canceladas. JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
"

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que a sentença guerreada seja reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se a infração de trânsito de natureza puramente administrativa (art. 230, V, do CTB – conduzir veículo sem o devido licenciamento), embora classificada como gravíssima, pode, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, obstar a concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao condutor permissionário, nos termos do art. 148, § 3º do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
De início, cumpre registrar que a parte ré não se insurgiu contra o capítulo da sentença que afastou a pontuação relativa à infração BB00052006 (dirigir sem CNH), reconhecendo que o autor não era o condutor do veículo na ocasião. Dessa forma, resta apenas a análise recursal adstrita à controvérsia sobre a infração de natureza administrativa (BB00052007 – veículo não licenciado).

6.
A parte ré sustenta a legalidade de sua conduta, sob a alegação de que a lei não distingue a natureza da infração para impedir a concessão da CNH definitiva. A despeito da força de tal argumento, tem-se que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A aplicação de qualquer norma jurídica, por mais clara que seja sua redação, não pode prescindir de uma interpretação sistemática, que a harmonize com os princípios constitucionais que regem o ordenamento, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.
A
ratio legis
do período probatório de um ano, previsto no art. 148, § 3º, do CTB, é manifestamente pedagógica e preventiva. Visa-se, com tal exigência, aferir se o novo condutor internalizou as regras de trânsito e se possui a prudência e a responsabilidade necessárias para a condução segura de um veículo automotor, de modo a não colocar em risco a sua integridade física e a da coletividade. O foco da norma é, portanto, o comportamento do motorista ao volante.

8
. A infração por falta de licenciamento (art. 230, V do CTB), embora formalmente classificada como "gravíssima", constitui uma irregularidade de cunho puramente administrativo e documental. Trata-se de uma pendência relacionada à propriedade do veículo, e não a um ato de direção perigosa. Tal falha não revela, por si só, imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de circulação e conduta por parte do motorista. Não há, no ato de conduzir veículo com licenciamento vencido, uma ação que represente perigo concreto e direto à segurança do trânsito.

9
. Nesse contexto, afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais drástica ao autor, na medida em que, além de não ser o condutor infrator, não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito. A penalidade, no caso, afasta-se da finalidade da norma. Assim, tem-se que a sentença guerreada, ao aplicar uma interpretação teleológica e garantir o direito do autor à CNH definitiva, promoveu correta e justa aplicação do Direito.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)